Tribunal: TJSP
Processo: 0001640-95.2016.8.26.0416
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001640-
95.2016.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante ALEXANDRE
GUSSONI DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001640-95.2016.8.26.0416 -Voto no
2
VOTO No 42.240
APELAÇÃO No 0001640-95.2016 Panorama
APELANTE: ALEXANDRO GUSSONI DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 335/343, cujo relatório se adota, do
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Panorama, Alexandro
Gussoni de Souza, por infração ao artigo 171, “caput”, do Código
Penal, foi condenado à pena de um (01) ano, dez (10) meses e
quinze (15) dias de reclusão, em regime prisional aberto, e dezesseis
(16) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena corporal
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços
à comunidade e prestação pecuniária no importe de vinte (20)
salários mínimos.
Inconformados, recorreram o réu e a Justiça Pública. Aquele
postula a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requer a redução da reprimenda e a redução do valor da prestação
pecuniária (fls. 385/405). Esta, por sua vez, pleiteia a condenação do
réu pelo crime de furto qualificado mediante fraude, nos termos do
artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001640-95.2016.8.26.0416 -Voto no
3
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 218/220).
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
428/431,
opinou
pelo
provimento
do
recurso
ministerial
e
improvimento do recurso defensivo.
É O RELATÓRIO.
O
recurso
defensivo
comporta
parcial
provimento,
improvendo-se, por outro lado, o apelo ministerial, consoante a seguir
se verá.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, o compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pela
portaria, inquérito policial, boletim de ocorrência, laudo pericial, todos
encartados aos autos, bem como pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, está demonstrada.
O réu, em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia, sem
apresentar, contudo, versão apta a ilidir a imputação que recai sobre
si. É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo do contraditório o
compromete de maneira irrefutável.
Segundo consta da exordial acusatória, o réu, que exerce a
administração da empresa Kleber Narciso de Oliveira & Cia. Ltda-ME,
agindo em concurso e com identidade de propósito com os corréus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001640-95.2016.8.26.0416 -Voto no
4
Kleber, Neila e Severina sócios da referida empresa - mediante
fraude, teria subtraído coisa alheia móvel, consistente em 103.215
kwh de energia elétrica, pertencentes à Elektro Eletricidade e
Serviços S.A., causando-lhe prejuízo estimado em R$ 56.716,98
(cinquenta e seis mil setecentos e dezesseis reais e noventa e oito
centavos.
Com efeito, a testemunha Fábio Gonçalves de Lima, ouvido
na Delegacia de Polícia, asseverou ser funcionário da empresa
Elektro e que, na data dos fatos, foi designado, juntamente com
outros funcionários, a realizar fiscalização de rotina em diversos
estabelecimentos desta cidade, visando constatar irregularidades em
caixas transmissoras de energia. Narrou que se deslocou à empresa
da qual o réu é administrador e, em fiscalização no relógio de
distribuição de energia, ficou constatado que o lacre utilizado na caixa
não pertencia à Elektro. Em continuidade à diligência, foi constatado
que um dos fios que registram o consumo de energia estava cortado,
impossibilitando o registro correto do consumo. Acrescentou que toda
a fiscalização foi acompanhada por um funcionário da empresa e, em
seguida, foi registrado o boletim de ocorrência.
A testemunha Diego Gonçalves Martins, em ambas as fases
processuais, corroborou, em linhas gerais, o depoimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001640-95.2016.8.26.0416 -Voto no
5
testemunha Fábio.
Por sua vez, Neila, Kleber e Severina, ouvidas em Juízo, tão
somente declaram não ter conhecimento de como supostamente teria
ocorrido a fraude no quadro medidor de energia.
Assim sendo, resta claro que o réu, na qualidade de
administrador da empresa Narciso de Oliveira & Cia. Ltda-ME,
motivado pelo desejo de reduzir as despesas relativas ao consumo de
energia elétrica, que o beneficiária diretamente, foi o responsável pela
fraude empregada, a saber, o rompimento do cabo de entrada da
corrente na fase "C", o que se deu diretamente por ele ou por meio de
terceiros a seu pedido, impedindo, assim, o correto registro da
energia consumida no estabelecimento.
Assim, de rigor frisar que tal fraude no medidor tipifica o
delito de estelionato, e não furto mediante fraude, tal como pretende o
douto Ministério Público, porquanto resta evidente que a empresa
concessionária de energia foi induzida e mantida em erro, resultando
em prejuízo a ela e proveito ao réu, autor da fraude.
E vale frisar que a conduta do acusado perdurou por alguns
meses, de modo que, consoante bem destacou o douto Magistrado a
quo, a cada obtenção de vantagem indevida verificada mensalmente,
tem-se um crime de estelionato, praticado em continuidade delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001640-95.2016.8.26.0416 -Voto no
6
Vê-se, então, que a condenação do réu pela prática do delito
de estelionato, tal como se deu, era medida que realmente se
impunha, não havendo que se cogitar de insuficiência probatória para
a sua condenação, tampouco de acolhimento da tese ministerial de
crime de furto mediante fraude.
A pena foi fixada corretamente e não comporta reparo.
A pena-base foi exasperada em metade (1/2) acima do
mínimo legal, nos termos do artigo 59 do Código Penal, em razão das
circunstâncias do delito, indicadas na sentença, além do modus
operandi do apelante. Ocorre que tal acréscimo se mostrou
exagerado, sendo o mais justo e adequado ao caso em apreço a
majoração na fração de apena um sexto (1/6), o que aqui se opera.
Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias
agravantes e atenuantes.
Pela continuidade delitiva, o douto magistrado a quo adotou,
corretamente, a pena de um dos delitos, posto que idênticos,
exasperando-a em um quatro (1/4), ficando mantido tal acréscimo,
por ser o mais justo e adequado ao caso em testilha.
Assim, a pena finaliza em um (01) ano, cinco (05) meses e
quinze (15) dias-multa, no valor mínimo unitário.
O regime prisional adotado (aberto) já é o mais brando, nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001640-95.2016.8.26.0416 -Voto no
7
havendo que se alterar neste ponto.
E, por fim, verifica-se ser mesmo viável a substituição da
pena corporal por duas restritivas de direitos, consistente na
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. No
entanto, esta última merece reparo. Isto porque, o douto Magistrado a
quo a fixou no importe de vinte (20) salários mínimos, visando à
reparação dos prejuízos suportados pela vítima, o que não se mostra,
no caso em apreço, adequado.
Não se pode confundir, pois, o instituto da reparação dos
danos sofridos pelo ofendido, que, aliás, deve estar amparado em
pedido expresso, com a prestação pecuniária, que é pena restritiva de
direito substitutiva da corporal, a qual fica aqui estabelecida em cinco
(05) salários mínimos.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao apelo do réu
Alexandro Gussoni de Souza para reduzir a sua pena para um (01)
ano, cinco (05) meses e quinze (15) dias-multa, no valor mínimo
unitário, e fixar a pena restritiva de direito, consistente na prestação
pecuniária, em cinco (05) salários mínimos, improvendo-se, por outro
lado, o recurso ministerial, restando mantida, no mais, a r. sentença
recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui também
adotados, e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001640-95.2016.8.26.0416 -Voto no
8
Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator